Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação indenizatória que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Luiz Filipe de Souza Leão –, determinara a suspensão do trânsito processual até a superveniência de fixação de tese no Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de subsistência, no caso concreto, de divergência acerca do ônus probatório, controvertendo as partes sobre a quem compete a demonstração de eventuais desfalques na conta PASEP vinculada ao autor/agravante, ou de inexistência da irregularidade apontada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da decisão agravada e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, afastando-se a determinação de sobrestamento do trâmite processual. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, a inaplicabilidade da suspensão determinada nos processos representativos da controvérsia objeto do Tema Repetitivo 1.300 à espécie. Verberara que a ação subjacente fora ajuizada em novembro de 2024, inexistindo qualquer insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, uma vez que compete ao autor a apresentação das provas capazes de comprovarem os fatos alegados em sua inicial, considerando a ausência de relação consumerista entre os poupadores e o Banco do Brasil. Pontuara que, observada a técnica do distinguish, não haveria que se falar em suspensão em razão do Tema individualizado, primeiramente, porque não há relação consumerista entre as partes e, em segundo lugar, porque já foram apresentados nos autos todos os documentos necessários para instrução do feito, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação indenizatória que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Luiz Filipe de Souza Leão –, determinara a suspensão do trânsito processual até a superveniência de fixação de tese no Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de subsistência, no caso concreto, de divergência acerca do ônus probatório, controvertendo as partes sobre a quem compete a demonstração de eventuais desfalques na conta PASEP vinculada ao autor/agravante, ou de inexistência da irregularidade apontada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da decisão agravada e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, afastando-se a determinação de sobrestamento do trâmite processual. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da aplicabilidade de determinação de suspensão do trânsito processual, prolatada no ambiente do REsp no 2.162.222/PE, no qual se controverte a matéria objeto do Tema Repetitivo 1.300, à ação subjacente. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mera determinação de suspensão do trânsito processual até a fixação de tese no ambiente do Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar a suspensão do trânsito processual, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)